Tribunal: TJES
Processo: 5022795-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022795-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DESABATO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES QUANTO A MULTAS DE OUTROS ÓRGÃOS MANTIDA. PSDD DECORRENTE DE INFRAÇÃO LAVRADA NO ATO DA ABORDAGEM. AUTORIA CONFIRMADA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM E FALHA NA CUSTÓRIA DO BEM EM PÁTIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PROVAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ESTADIA E DE NOVA APREENSÃO. CIRCULAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO SATISFEITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DESABATO em face da sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto, decido:

1 -
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN-ES para os pedidos de anulação dos autos de infração de trânsito lavrados por outros órgãos de trânsito e, de consequência,
JULGAR EXTINTO
o pedido “D”, sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, IV, do Estatuto Processual Civil;

2 -
JULGAR JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e
revogo a tutela de urgência outrora deferida
, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009). (...)”

Na origem, a autora alegou ser proprietária de um veículo VW Gol, placa MTC9971, o qual teria sido apreendido pelo Batalhão de Trânsito em 03/10/2015 e permanecido sob custódia do Estado em pátio credenciado. Sustentou que, apesar da apreensão, o veículo continua gerando multas de trânsito em diversas localidades, o que ensejou a instauração de processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 80211119). Pleiteou a nulidade dos autos de infração, o cancelamento da suspensão da CNH, a troca das placas por suspeita de clonagem e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega contradição na sentença, argumentando que se o veículo estava apreendido sob guarda estatal desde 2015, não poderia circular e gerar multas posteriores. Destaca prova documental (certidão de oficial de justiça) atestando que o pátio credenciado onde o veículo deveria estar custodiado não existe mais no local indicado, o que caracterizaria falha na guarda do bem e responsabilidade objetiva do Estado. Pugna pela reforma integral do julgado para anular as penalidades e fixar danos morais.

O recorrido, DETRAN/ES, apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença. Reitera sua ilegitimidade passiva quanto aos autos de infração de outros órgãos e aponta que o processo de suspensão (PSDD) decorreu de infração cometida pela própria autora no dia da apreensão. Afirma que a recorrente não observou o procedimento administrativo legal para casos de clonagem e que não houve ato ilícito a ensejar danos morais.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Quanto às questões preliminares, acompanho integralmente o entendimento do juízo sentenciante. A ilegitimidade passiva do DETRAN/ES em relação aos autos de infração lavrados por outros órgãos é manifesta, uma vez que a competência para o controle de legalidade e eventual anulação do ato administrativo sancionador pertence exclusivamente ao ente que promoveu a autuação.

Ressalte-se que a pontuação no prontuário é mera consequência lógica da infração, não atraindo, por si só, a responsabilidade da autarquia de trânsito estadual pelos atos praticados por terceiros. Ante o exposto,
mantenho o acolhimento das preliminares e a consequente extinção parcial do feito sem resolução do mérito
, nos exatos termos da r. sentença de origem

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 80211119, da validade das infrações lavradas, da configuração de clonagem de placas e do cabimento de indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos e as razões recursais, verifico que a r. sentença não comporta qualquer reforma, tendo o Juízo de origem analisado com precisão o acervo fático-probatório. Para evitar repetições desnecessárias, destaco os fundamentos da decisão recorrida que bem resolveram a lide:

"[...] O documento trazido no id Num. 44410081 indica que o veículo foi apreendido pelo batalhão de trânsito no dia 03/10/2015 pelo motivo: 6599-02 CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO.

O Requerido esclareceu conforme id Num. 52014854 que o processo de suspensão do direito de dirigir 80211119 foi instaurado em 22/11/2017
após a consolidação da pontuação do auto de infração de trânsito PM30811906, lavrado no mesmo dia da apreensão do veículo (03/10/2015) em razão do disposto no artigo 277, § 3º, do CTB à época vigente
.

Não foi demonstrado que a multa ocorreu após a apreensão do veículo como pretendeu a Requerente
.

[...]
O Boletim de Ocorrência juntado contém apenas e tão somente o relato da própria Requerente, dando conta da possível clonagem da placa
.
Não cuidou de realizar a vistoria do seu veículo para atestar a originalidade
. [...]
De igual modo,
não foi trazido qualquer elemento que comprove que o veículo da Requerente efetivamente esteja em pátio
[...]
registro de que o veículo se encontra em pátio
aparenta não corresponder à realidade
." [...]
[grifei]

Nesse contexto, verifica-se que a tese autoral de falha no dever de custódia e de clonagem de placas padece de ausência de verossimilhança. Embora o sistema administrativo do DETRAN/ES mantenha o status de "veículo em pátio", o acervo probatório colacionado aos autos indica uma realidade diversa da narrada na inicial.

Nota-se que houve a emissão de CRLV em 2019 e o licenciamento do exercício de 2020, atos que pressupõem que o veículo não estava sob retenção administrativa naquele período. De forma ainda mais contundente, o registro de uma nova apreensão do mesmo veículo pela Polícia Rodoviária Federal, em 06/03/2021, motivada especificamente pela necessidade de "regularizar pneus", constitui prova inequívoca de que o automóvel circulava livremente em via pública anos após a custódia inicial de 2015.

Sob essa ótica, a mera manutenção de um registro desatualizado no sistema da autarquia não é suficiente para configurar a responsabilidade objetiva do Estado ou a ocorrência de clonagem, mormente quando a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A ausência de vistorias, laudos periciais ou mesmo de fotografias que pudessem demonstrar a existência de um veículo dublê, conforme exigido pela Resolução CONTRAN nº 969/2022, evidencia a fragilidade das alegações iniciais.

Portanto, diante da inexistência de elementos que confirmem que o bem permanecia sob guarda estatal no momento das infrações subsequentes, e restando provado que a multa que originou o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir foi cometida pela própria recorrente no ato da abordagem em 2015, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)